Tribunal: TJBA
Processo: 8098365-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: Embargos de Declaração
n.
8098365-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: ANTONIO LUIZ DA COSTA JESUS

Advogado(s):
MICHAEL FRANKLIN DE BRITO SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO

APELO
D
O
EMBARGANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
CONTRADIÇÃO E
O
BSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8098365-03.2021.8.05.0001
, figurando como embargante
o

BANCO PAN S.A.
e como embargad
o

ANTONIO LUIZ DA COSTA JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA